Tribunal: TJMT
Processo: 0023331-17.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023331-17.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SUSEL TAIS COELHO SOARES - CPF: 222.520.898-06 (APELANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSO – AFASTADA- PERITO OFICIAL CRIMINAL-ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo o provimento dos cargos públicos estaduais ato da competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, XI, da Constituição Estadual, impõe-se o reconhecimento do Estado de Mato Grosso como parte legítima para figurar no polo do mandado de segurança de origem.

O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas.

Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SUSEL TAIS COELHO SOARES em face de sentença prolatada na Ação Ordinária com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 0023331-17.2014.8.11.0041, visto ids. 4305230 e 4305231, que julgou improcedente o pedido postulado na vestibular, que negou o pleito de anulação de questões visto que não restou “
demonstrada a flagrante ilegalidade das regras editalícias no que tange à ausência de conteúdo previsto em edital ou de erro grosseiro na elaboração das questões
”.

A parte autora interpôs apelação (ids. 4305232 e 4305233), postulando pela anulação das questões (de no 29, 37, 38, 48, 49, 51, 73, 74, 77, 80 e 82) presentes na prova objetiva do concurso público regido pelo Edital no 001/2013-SAD/SESP/MT para o cargo de Perito Oficial Criminal – Química, as quais não teriam observado o princípio da vinculação ao edital.

Contrarrazões no id. 4305235.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer pela ausência de interesse público (id 4860958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de Recurso de Apelação interposto por SUSEL TAIS COELHO SOARES em face de sentença prolatada na Ação Ordinária com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 0023331-17.2014.8.11.0041, visto ids. 4305230 e 4305231, que julgou improcedente o pedido postulado na vestibular, que negou o pleito de anulação de questões visto que não restou “
demonstrada a flagrante ilegalidade das regras editalícias no que tange à ausência de conteúdo previsto em edital ou de erro grosseiro na elaboração das questões
”.

A parte autora interpôs apelação (ids. 4305232 e 4305233), postulando pela anulação das questões (de no 29, 37, 38, 48, 49, 51, 73, 74, 77, 80 e 82) presentes na prova objetiva do concurso público regido pelo Edital no 001/2013-SAD/SESP/MT para o cargo de Perito Oficial Criminal – Química, as quais não teriam observado o princípio da vinculação ao edital.

A Apelante discorda também do reconhecimento de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e requereu seja a decisão a quo reformada quanto a este ponto.

Feitas essas considerações, passo à análise da preliminar.

Preliminar – Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os questionamentos judiciais relativos à legalidade dos atos praticados durante a execução das fases do concurso devem ser ajuizados apenas em face da Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB).

Sustenta, neste contexto, que deve ser excluído da lide, uma vez que a contratou a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB) para organizar e realizar todas as etapas do certame, sendo de responsabilidade da contratada a atribuição de notas, divulgação dos resultados e análise dos recursos em todas as fases do processo seletivo.

O juiz singular ao analisar o pedido acolheu a preliminar para excluir o Estado de Mato Grosso do polo passivo da ação.

Pois bem.

Em que pesem as alegações, entendo que a preliminar deve ser afastada, pois, havendo êxito nas etapas seguintes do certame, o impetrante-apelado será empossado no cargo, cuja atribuição é do Governador do Estado de Mato Grosso (art. 66, XI, da Constituição Estadual), que detém competência privativa para provimento dos cargos públicos estaduais. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA DOCUMENTAL – SUFICIÊNCIA – AFASTADA – MÉRITO – CONCURSO PÚBLICO – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – CANDIDATO REPROVADO NA 4a FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – AFIRMAÇÃO DE QUE REALIZARAM VINTE REPETIÇÕES DO EXERCÍCIO MEIO SUGADO – ELIMINAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), razão pela qual o Estado de Mato Grosso é parte legítima.
[.....] (N.U 0005167-21.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017)

Ademais, o concurso público resulta de iniciativa do Estado ao determinar a sua abertura e realização mediante edital.

Assim, sem maiores delongas, tenho por legítima a figuração do Estado de Mato Grosso no polo passivo destes autos.

Nesta quadra,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Extrai-se dos autos que a apelante
participou do concurso público regido pelo Edital n0 001/2013 —SAD/SESP/MT, destinado ao provimento do cargo de Perito Oficial Criminal - Química, obtendo como nota final 159 (cento e cinquenta e nove) pontos e sendo classificada em 7o lugar, logrando êxito em ser aprovada nas fases de avaliação psicológica e investigação social também
.

Argumenta que determinadas questões da prova objetiva abordaram temas que não foram previstos em edital (questões 37, 48, 49, 51 e 80) e outras possuíam mais de uma resposta correta (questões 29, 38 e 77) ou não apresentavam resposta correta (questões 51, 73, 74 e 82), descumprindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, merecendo assim, a anulação
.

Pois bem.

No tocante aos critérios de correção de provas aplicadas nos concursos públicos, vedada é a interferência do Poder Judiciário.

Isso porque a intervenção do Judiciário deve se limitar à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas as questões pela Banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público.

A possibilidade única de anulação se restringe às hipóteses onde houver erro grosseiro na elaboração das questões, ou seja, quando for facilmente verificável que a resposta correta indicada pela banca destoa absolutamente da realidade, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, não vislumbro o suposto erro grosseiro na elaboração das questões, mesmo que não constante ipsis litteris do Edital Inaugural.

Portanto, cabia a parte Impetrante enquanto candidato procurar conhecer e estudar todos os elementos de cobrança prováveis pela banca examinadora, ou seja, lei geral, lei específica, doutrinas e jurisprudências, mesmo que não previstos exaustivamente no edital.

Cumpre dizer que a anulação da questão demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, bem como dos critérios de correção, tudo no sopeso de correntes doutrinárias e jurisprudenciais, de modo que ao Judiciário falece competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo. Nesse sentido, são os seguintes arestos,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DA/DRESA CSPM 2011/2012. DEMANDA DE RITO ORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTA A LEGALIDADE DE QUESTÕES OBJETIVAS DE PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1o, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DO CONCURSO. VÍCIO NA CORREÇÃO DA QUESTÃO AFASTADO, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, À LUZ DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Na origem, trata-se de demanda ordinária, proposta pelo candidato, ora recorrente, objetivando a anulação de algumas questões da prova objetiva do concurso público para ingresso no Curso Superior de Polícia Militar da Brigada Militar, objeto do Edital DA/DRESA CSPM 2011/2012. 3. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do recorrente. 4. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 5. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 364-371, e-STJ): "O apelante sustenta, na via recursal, que as questões n° 18, 26, 31 e 73 da prova objetiva continham matéria não abarcada pelo edital do concurso, motivo pelo qual há ilegalidade a ser reparada. A questão n° 18 (fl.105v) diz respeito às competências constitucionais, sustentando o candidato que a matéria concernente ao Direito Ambiental Municipal não está prevista no programa do edital, o qual previu, no âmbito da competência para a Administração ambiental, apenas as concernentes à União e Estados (item 17 - fl. 73). (...) Contudo, uma leitura sistemática do edital permite inferir que a matéria se encontra devidamente prevista no programa de provas, porquanto previu, na matéria de Direito Constitucional, a repartição de competências legislativas e executivas, sem restrição a determinados entes federados (fl. 70), do que se desume ter sido exigida a compreensão sobre a competência legislativa no âmbito das três esferas de governo, afastando a nulidade alegada. (...)., Portanto, não merece ser provido o recurso no particular." 6. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado mediante a análise de cláusulas do edital e do contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmulas 5 e 7/ STJ. 7. Ademais, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que "o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios na formulação de questões, reexaminado a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos". (STJ, RMS 28.204/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2009).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou a orientação no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas." (RE 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2015). (...)., (REsp 1696742/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018)

Não bastasse isso, se acolhida a pretensão deduzida pela autora, de anular as questões 29, 37, 38, 48, 49, 51, 73, 74, 77, 80 e 82 as quais, segundo afirma, o conteúdo delas não estava previsto no edital, fatalmente o julgador estaria substituindo a banca examinadora, expediente esse que afronta o princípio da separação de poderes, insculpido no art. 2o, da CF.

Com efeito, não se insere no controle de legalidade do ato administrativo verificar se a questão está ou não prevista no programa.

Ao assim agir, o juiz examina o próprio mérito do ato administrativo, o que é defeso ao Judiciário.

Assim, não havendo ato administrativo vinculado a ser controlado pelo Poder Judiciário e tratando-se de ato discricionário de elaboração de questões pela Banca Examinadora, a sentença deve ser mantida. Sobre o tema, anotem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA — ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO — IMPOSSIBILIDADE. Por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar o conteúdo das questões formuladas para aferir, a seu critério, se a decisão da Comissão Organizadora do Concurso de anulá-las, ou não, foi correta. Recurso não provido. (Ap 71606/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas.

Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos. (N.U 0003107-14.2012.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019). (destaquei).

Logo, anular as questões e atribuir os pontos respectivos apenas a autora é privilegiá-la em detrimento dos demais candidatos, em situação que afronta o princípio da isonomia, segundo o qual a todos que se encontrem em idêntica situação deve corresponder igual tratamento (CF, art. 5o, caput).

Desse modo, entendo que agiu com acerto o Magistrado a quo, e por se encontrar respaldada em jurisprudência assente e atual dos Tribunais Superiores.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020